Tribunal: TJDFT
Processo: 0714211-16.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714211-16.2023.8.07.0004 RECORRENTE: TIAGO DA SILVA FEIJÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EXTENSÃO DO EFEITO DEVOLUTIVO DEFINIDA PELO TERMO DE APELAÇÃO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DOS JURADOS. DECISÃO DOS JURADOS COM AMPARO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSOS NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Recursos de apelação interpostos pelos réus contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que os condenou pelo crime de homicídio tentado qualificado, com reconhecimento de qualificadoras diversas, fixando-lhes a pena definitiva em 16 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidades ocorridas após a pronúncia; (ii) analisar eventual desconformidade entre a sentença e a decisão dos jurados; (iii) apurar se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos; e (iv) examinar possível erro ou injustiça na dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de alegação de nulidade em momento oportuno enseja a preclusão da matéria, nos termos do art. 571, V e VIII, do CPP, não havendo nulidade posterior à pronúncia a ser reconhecida. 4. A sentença foi proferida em estrita observância à decisão dos jurados e às normas legais, inexistindo desconformidade com as respostas aos quesitos formulados em Plenário. 5. A decisão dos jurados encontra amparo em elementos probatórios idôneos constantes nos autos, incluindo provas testemunhais e laudos periciais, sendo incabível sua anulação por alegada contrariedade à prova dos autos, dada a soberania constitucional dos veredictos prevista no artigo 5o, XXXVIII, “c”, da CF. 6. Não se verifica erro ou injustiça na dosimetria da pena, pois o Juiz Presidente motivou adequadamente a valoração negativa de antecedentes e consequências do crime na primeira fase e reconheceu agravantes legítimas na segunda fase, inexistindo bis in idem ou excesso na fixação da pena-base. 7. Reconhecida a incidência da qualificadora do motivo fútil pelos jurados, em decorrência de desentendimento banal, deve esta prevalecer pois a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana. 8. A utilização de uma das qualificadoras reconhecidas (perigo comum) para tipificar o crime como homicídio qualificado e a outra (motivo fútil) como agravante na segunda fase da dosimetria está de acordo com a jurisprudência consolidada do STJ. 9. A leitura em plenário do júri dos antecedentes criminais do réu não se enquadra nos casos apresentados pelo artigo 478, incisos I e II, do Código de Processo Penal, inexistindo óbice à sua menção por quaisquer das partes. Precedentes do STJ e do TJDFT. III. DISPOSITIVO 10. Recursos conhecidos e não providos. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, ao considerar desfavoráveis as consequências do crime com base em elementos que não se mostram excepcionais para o delito em questão, culminando em uma pena-base injustamente elevada; b) artigos 61, inciso II, alíneas "a" e "d", e 68, ambos do CP, insurgindo-se contra o quantum de aumento aplicado (3/6, ou seja, 50% da pena-base) para três agravantes, porquanto desproporcional; c) artigo 14, parágrafo único, do Código Penal, sustentando inexistir provas suficientes no sentido de que a tentativa se aproximou demais da consumação para justificar o menor benefício legal. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 14, parágrafo único, 59, 61, inciso II, alíneas "a" e "d", e 68, todos do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, de afastamento da circunstância judicial desfavorável relativa às consequências do crime, bem como de revisão da dosimetria nas três fases, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. No que tange ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016